Tribunal: TJDFT
Processo: 0701495-37.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
FAZENDA. Agravo de instrumento interposto contra INdeferimento da reiteração do pleito de tutela antecipatória consistente na SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REFERENTES À INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE TUST, TUSD E ENCARGOS SETORIAIS. fornecimento de energia para unidade residencial familiar. ausência de identidade com a situação fática que fundamentou a tese definidade pelo stf: demandas contratadas de energia elétrica. Agravo conhecido e IMprovido.